Tribunal: TJDFT
Processo: 0704554-26.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
TURMA CRIMINAL. APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIÁVEL. REQUERIMENTO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. DESCABIMENTO DO DIREITO DO ACUSADO EM RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. 1. A prática de crime, quando do cumprimento de pena por crime anterior, transborda o tipo penal e denota maior reprovabilidade, sendo justificativa idônea para a valoração negativa da culpabilidade do agente, a indicar que o benefício concedido não surtiu os devidos efeitos em relação à função preventiva e ao arrependimento do condenado para sua efetiva ressocialização

2. 2. Comprovado o liame subjetivo entre o acusado e seu comparsa, cumpre reconhecer o delito de roubo com a majorante do concurso de pessoas.

3. 3. Descabe o acolhimento do pleito de recorrer em liberdade quando o réu permaneceu custodiado durante todo o processo, tendo a sentença justificado a persistência das razões que levaram à decretação da prisão preventiva.

4. 4. Recurso conhecido e não provido.